Tribunal: STF
Processo: RE 469256
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL: GASA. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 876/2000. INATIVOS. EXTENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
        A lei instituidora de vantagem funcional
não-incorporável aos vencimentos, cujo pressuposto para sua
percepção é o desempenho de função específica, não se estende
àqueles que já se encontravam aposentados quando da sua publicação.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.